Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-34.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004993-34.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POR NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. LIQUIDEZ COMPROMETIDA. TÍTULO EXECUTIVO
INCERTO
.
EXECUÇÃO EXTINTA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundado em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, alegando excesso de execução, ausência de liquidez do título e aplicação indevida de encargos após extinção de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se subsiste título executivo certo, líquido e exigível após a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora; e (
ii
) se os encargos financeiros acrescidos ao débito são compatíveis com as cláusulas contratuais e com os parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da constituição em mora, reconhecida judicialmente, impede o vencimento antecipado da dívida e afasta a incidência de encargos vinculados ao inadimplemento formal, como multa, juros moratórios e honorários de cobrança.

4. O título executivo apresentado não discrimina com precisão os valores cobrados, baseando-se em cálculo unilateral, que inclui capitalizações e encargos não demonstrados, comprometendo a liquidez e a exigibilidade da obrigação.

5. O parecer contábil apresentado pelo exequente carece de elementos objetivos sobre a origem e individualização das parcelas inadimplidas, não sendo suficiente para amparar a cobrança em sede de execução.

6. Eventual saldo contratual deverá ser apurado por meio de ação de conhecimento, com instrução probatória ampla, sendo inadequada a utilização da via executiva na ausência de certeza sobre o valor exato do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de constituição válida em mora em contrato com garantia fiduciária impede o vencimento antecipado da dívida e afasta a incidência de encargos contratuais por inadimplemento formal.

2. O título executivo que se baseia em apuração unilateral, sem discriminação objetiva dos valores cobrados e sem comprovação da regularidade dos encargos financeiros aplicados, não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

3. Verificada a ausência de liquidez do título, impõe-se a extinção do feito executivo, resguardado o direito do credor à cobrança por ação de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 786; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC

1000033-74.2020.8.11.0006
, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, j.
25
.
11
.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por

Dayane Ferreira Leite

contra
sentença proferida
pela
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que julgou improcedente
os Embargos à Execução n.º 1004993-34.2024.8.11.0006, ajuizados em face do Banco J. Safra S.A
,
reconhecendo como hígida a execução lastreada em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

A executada/
embargante/
apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, apontando como valor devido o montante de R$ 12.111,87, apurado na data de ajuizamento da anterior ação de busca e apreensão, e atualizado até alcançar o total de R$ 15.111,87, nos moldes do Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura). Alega que o banco promovente formulou pedidos contraditórios e confusos, ora cobrando R$ 145.704,06, ora R$ 92.772,32, valor que reputa abusivo, uma vez que excederia inclusive os termos do contrato firmado.

Assevera que os encargos contratuais incidiram indevidamente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente com a Súmula 379, que limita os encargos posteriores à citação aos parâmetros legais.

Requer, por fim, o reconhecimento do excesso de execução e a consequente reforma da sentença, com a exclusão de multas, custas e honorários advocatícios do débito executado, além da fixação de nova base de cálculo, observando a taxa de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
275302373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

As partes celebraram, em 28 de novembro de 2018, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, identificado como Cédula de Crédito Bancário n.º 145023072, no valor de R$ 29.000,00. O contrato previa o pagamento do valor financiado em 60 parcelas mensais de
R$ 870,11 e tinha por objeto a aquisição do veículo Chevrolet Onix
Joy
, placa QCW0280.

A devedora
teria deixado
de adimplir as prestações a partir de novembro de 2019, motivando o ajuizamento de ação de busca e apreensão, que tramitou sob o número 1000033-74.2020.8.11.0006.
O
juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do banco, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Entretanto, em grau recursal,
esta
eg
.
Câmara deu provimento à apelação da devedora, reconhecendo a
nulidade da constituição em mora,
em razão da irregularidade do aviso de recebimento da notificação extrajudicial, que não indicava o remetente, tampouco permitia verificar a vinculação com o credor fiduciário
, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.” (TJMT – Apelação Cível n. 1055601 -
04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

(N.U 1000033-74.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 29/01/2021)

Assim,
foi determinada a extinção do processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com a consequente restituição do bem, ou, em caso de já ter ocorrido a venda, a conversão em perdas e danos.

Após o trânsito em julgado
da busca e apreensão
, a instituição financeira ajuizou nova demanda, desta vez de execução de título extrajudicial, com base na mesma cédula de crédito bancário. Alegou que, apesar da extinção da busca e apreensão, subsistiria saldo remanescente de R$ 92.772,32 a ser cobrado da executada.

A executada, por sua vez, apresentou embargos à execução, apontando excesso no valor cobrado e questionando a higidez do título apresentado, diante da ausência de demonstração precisa do valor supostamente devido e do fato de já ter sido determinado, nos autos da ação anterior, o direito à restituição do bem ou à indenização equivalente.

Embora a
apelante
tenha requerido

a revisão do valor executado e a exclusão de encargos abusivos
, n
o que se refere à validade do título e à sua aptidão para embasar a presente execução,
verifica
-se
que
o ponto central da controvérsia diz respeito
, em verdade,
à ausência de liquidez e certeza da obrigação exigida.
Tanto os cálculos apresentados pelo exequente quanto os valores indicados pela embargante carecem de lastro documental ou técnico que permita aferir, com segurança, o montante efetivamente devido
a ser reconhecido por esta
eg
. Corte
.

N
ão se olvida que, a teor
do artigo 28, da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial,
contudo, necessário realizar alguns apontamentos em relação ao caso concreto.

O título apresentado encontra-se vinculado ao mesmo contrato de financiamento que motivou a ação de busca e apreensão
n.º
1000033-74.2020.8.11.0006
,
anteriormente extinta.
A extinção daquela ação, por ausência de constituição válida em mora, impediu a consolidação da propriedade fiduciária e, por consequência, comprometeu os efeitos jurídicos decorrentes do vencimento antecipado da dívida, que dependia da regular constituição da mora para se operar nos moldes contratuais.

Convém aqui distinguir
que, o
inadimplemento decorre do simples descumprimento da obrigação no tempo, lugar ou forma acordados, o que se verifica no caso em tela
em virtude
da inadimplência das parcelas contratuais a partir de novembro de 2019. Já a mora, especialmente em contratos com garantia de alienação fiduciária, exige a formalização do atraso, por meio de notificação válida, cuja ausência impede o exercício de determinados efeitos contratuais e legais, como o vencimento antecipado da dívida, a aplicação de cláusula penal e a exigência de juros moratórios.

Assim, embora o inadimplemento autorize, em tese, a cobrança do valor devido, a ausência de constituição válida da mora impede a incidência de encargos específicos vinculados ao atraso formalizado, como a multa contratual, os juros moratórios e os honorários de cobrança. No presente caso, como restou reconhecida a nulidade da constituição em mora nos autos da ação de busca e apreensão, tais encargos não podem ser exigidos de forma automática, sendo necessário que o valor eventualmente devido seja apurado com base apenas nas parcelas vencidas, acrescidas

de juros remuneratórios e correção monetária, observadas as cláusulas contratuais expressas e a comprovação objetiva nos autos.

Conforme se observa da
perícia contábil acostada pelo
exequente junto à inicial da execução,
o cálculo utilizado parte de um saldo inicial de R$ 12.773,22
(id.
154202323
da execução de n.º
1003752-25.2024.8.11.0006
),
ao qual foram acrescidos encargos diversos, dentre eles multa contratual, honorários de cobrança e juros remuneratórios diários à taxa de 0,2913%, aplicados de forma contínua durante o período de 1.056 dias. A soma desses valores resultou no montante final executado, de R$ 92.772,32.

Apesar da aparência de rigor técnico, o referido parecer contábil é documento produzido unilateralmente, e apresenta inconsistências relevantes que comprometem a liquidez e a certeza do crédito
, em violação ao artigo 783 do CPC
. Não há nos autos demonstração específica da origem do valor base de R$ 12.773,22,
quais parcelas estariam sendo cobradas,
tampouco comprovação objetiva da regularidade da capitalização dos encargos financeiros aplicados.

A execução, nesse contexto, não se funda apenas na literalidade do contrato, mas em projeções unilaterais do credor, cujos elementos de composição do débito não se encontram individualizados de modo suficiente para permitir a aferição clara do
quantum
devido.

Outro ponto que corrobora a iliquidez da obrigação reside no fato de que o próprio parecer técnico apresentado pelo exequente sugere que, ao se considerar o valor de mercado do veículo alienado — atualizado monetariamente e acrescido da cláusula penal de 50% do valor financiado —, o total apurado superaria o montante cobrado na execução, indicando, em tese, saldo remanescente favorável
a
executada.

Confira-se (id.
154202323
da execução de n.º
1003752-25.2024.8.11.0006
):

Embora tal apuração tenha sido realizada unilateralmente e não autorize, por si só, a compensação de valores, ela evidencia a ausência de certeza quanto à existência do crédito exequendo, comprometendo a segurança jurídica da cobrança por meio de execução.

Verifica
da
a ausência de liquidez e certeza da obrigação exigida, impõe-se o acolhimento dos embargos à execução e a consequente extinção do feito executivo.

É oportuno esclarecer que
não se trata de
reconhece
r
a inexistência de eventual obrigação entre as partes, mas apenas a inadequação da via executiva diante da ausência de título líquido
.

Eventual pretensão de
cobrança de saldo contratual deverá ser discutida

mediante ação de conhecimento, com observância do contraditório e instrução probatória adequada à apuração da existência e do valor do débito.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução promovida pelo Banco J. Safra S.A., com fundamento na ausência de título executivo líquido, certo e exigível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025